Tribunal: TJPA
Processo: 0079945-20.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079945-20.2015.8.14.0301

APELANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME

APELADO: SUZEANE CAMPOS DE SOUZA PAZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0079945-20.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. – ME

(ADVOGADOS LETÍCIA NEVES CORDOVIL, BERNARDO JOSÉ MENDES DE LIMA E MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR)

EMBARGADO: SUZEANE CAMPOS DE SOUZA PAZ

(ADVOGADA ELIANA HELENA MONTEIRO DAS NEVES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DA PAUTA DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Engtower Engenharia Ltda. – ME contra acórdão que negou provimento à apelação cível, sob alegação de erro material e omissão quanto à regularidade da intimação para julgamento presencial, diante da ausência de publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico e da inobservância do prazo legal mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na intimação da pauta de julgamento presencial, em desacordo com o art. 935 do CPC; (ii) estabelecer se tal vício configura nulidade apta a ensejar a anulação do acórdão por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, erro material, obscuridade ou contradição, admitindo-se efeitos infringentes quando o vício reconhecido altera o resultado do julgamento.

4.

A inclusão do feito em pauta de julgamento presencial sem prévia e adequada intimação viola o art. 935 do CPC, que exige antecedência mínima de cinco dias.

5.

A comunicação realizada exclusivamente via sistema PJe, sem observância do prazo legal, não supre a exigência de intimação regular.

6.

A ciência do patrono após a realização do julgamento evidencia a ausência de intimação eficaz e impede o exercício da sustentação oral.

7.

A irregularidade configura
error in procedendo
, comprometendo a validade do julgamento por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.

O vício reconhecido impõe a anulação do acórdão, com a realização de novo julgamento mediante regular intimação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso acolhido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação da sessão de julgamento com antecedência mínima prevista no art. 935 do CPC, configura nulidade processual. 2. A inobservância do direito à sustentação oral caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação do julgamento. 3. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o vício processual compromete a validade do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022 e 935.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração,
pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta

Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0079945-20.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. – ME

(ADVOGADOS LETÍCIA NEVES CORDOVIL, BERNARDO JOSÉ MENDES DE LIMA E MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR)

EMBARGADO: SUZEANE CAMPOS DE SOUZA PAZ

(ADVOGADA ELIANA HELENA MONTEIRO DAS NEVES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Engtower Engenharia Ltda. – ME
, em face do acórdão proferido nos autos desta apelação, alegando a existência de vícios no julgado.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo, que o julgado padece de erro material e omissão quanto à regularidade da intimação para o julgamento presencial.

Sustenta a embargante que, após requerer tempestivamente a retirada do feito da sessão virtual para fins de sustentação oral, pedido esse deferido pela relatoria, o processo foi incluído em pauta presencial sem a devida publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico.

Alega que eventual comunicação eletrônica via sistema PJe teria ocorrido apenas em 12/12/2025, para sessão realizada em 16/12/2025, sem observância do prazo mínimo previsto no art. 935 do CPC, o que teria inviabilizado o exercício da sustentação oral e configurado cerceamento de defesa.

Requer, assim, o saneamento dos vícios apontados, com o reconhecimento da nulidade da intimação da pauta, a anulação do acórdão e a designação de nova sessão de julgamento presencial, com regular intimação dos patronos, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

Feito pautado para julgamento nesta sessão virtual
.

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0079945-20.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. – ME

(ADVOGADOS LETÍCIA NEVES CORDOVIL, BERNARDO JOSÉ MENDES DE LIMA E MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR)

EMBARGADO: SUZEANE CAMPOS DE SOUZA PAZ

(ADVOGADA ELIANA HELENA MONTEIRO DAS NEVES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no acórdão, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados.

Todavia, excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o saneamento do vício identificado implicar alteração do resultado do julgamento, conforme entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, verifico a existência de vício de natureza procedimental apto a comprometer a validade do Acórdão embargado.

Conforme alegado pela embargante — e comprovado nos autos — a inclusão do feito em pauta para julgamento presencial ocorrido em 16/12/2025 não foi precedida de regular intimação por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, tendo sido realizada apenas expedição eletrônica pelo sistema PJe em 12/12/2025.

Tal circunstância revela flagrante inobservância ao disposto no art. 935,
caput
, do Código de Processo Civil, segundo o qual deve transcorrer o prazo mínimo de 5 (cinco) dias entre a publicação da pauta e a realização da sessão de julgamento.

Ademais, conforme se extrai dos registros do sistema, o patrono da parte embargante somente tomou ciência da referida intimação em 19/12/2025, ou seja, após a realização da sessão de julgamento ocorrida em 16/12/2025, evidenciando a ausência de ciência prévia e eficaz acerca da inclusão do feito em pauta.

Nesse contexto, resta configurada a nulidade do julgamento, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), especialmente no que se refere ao direito à sustentação oral, cuja fruição pressupõe prévia e regular intimação da parte.

Importante destacar que o vício ora reconhecido não diz respeito ao conteúdo do Acórdão embargado, mas sim à forma em que se deu a intimação da sessão de julgamento, caracterizando típico
error in procedendo
, apto a ensejar a desconstituição do julgado.

Dessa forma, mostra-se cabível o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de sanar o vício procedimental identificado.

Assim,
acolho

os embargos de declaração para anular o Acórdão embargado, determinando a realização de novo julgamento, com a devida inclusão em pauta e regular intimação das partes, observando-se o prazo legal e garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos conclusos.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/05/2026